Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU O AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONTEÚDO DA SENTENÇA NÃO ABRANGE O CONTEÚDO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO COMBATIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA.
1. Agravo Interno interposto contra decisão que considerou prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos de origem.
2. A prejudicialidade ou não do agravo de instrumento será aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. Se a sentença apenas dispõe sobre o julgamento do mérito da causa, permanece inabalado o interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento. Não há a perda superveniente do objeto do recurso interposto.
3. Do cotejo da remuneração auferida e pelas despesas demonstradas, conclui-se pela existência de capacidade financeira da agravante, afastando a alegada dificuldade econômica e a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Decisão combatida em sede de agravo de instrumento mantida.